Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PARA A DESCONSIDEREÇÃO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA.

1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil.

2. O ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.

3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento em inadimplemento contratual, encerramento irregular e a não localização de bens penhoráveis não caracterizam o abuso da personalidade jurídica.

4. A determinação de bloqueio de valores na conta pertencente a sócio quando não se evidencia os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica se mostra ilegítima

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.